Tribunal: TJDFT
Processo: 0742541-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCARTE inadequado de CÁRTULAS DE CHEQUEs. reconhecimento. DANO MORAL EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. HONRA OBJETIVA. ofensa extrapatrimonial não configurada. prejuízo efetivo não comprovado. CONDENAÇÃO de ambas as partes EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inegável a ilicitude do ato praticado pela ré/apelada, ao descartar, em via pública, de forma inadequada, diversas cártulas de cheque, sem que viesse a adotar as providências necessárias para suprimir a exposição de dados pessoais de seus emitentes e beneficiários.
2. A conduta ilícita assim configurada não dá ensejo, entretanto, à postulada a indenização por ofensa à honra objetiva da autora. 2.1. Dano moral. Pessoa Jurídica. É cabível a indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica, pois se a ela se aplica, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, conforme preceituam o art. 52 do Código Civil e a Súmula n. 227 do c. Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Todavia, as pessoas jurídicas de direito privado podem sofrer dano moral tão somente nos casos em que haja descrédito da empresa no mercado pela divulgação de informações desabonadoras de sua imagem, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Honorários advocatícios. Inaplicável o princípio da causalidade para impor somente ao apelado/réu os ônus da sucumbência porque, malgrado tenha ele dado causa ao ajuizamento da ação de obrigação de não fazer, sua conduta não foi considerada causadora dos danos extrapatrimoniais alegados pela apelante/autora. Houve, sim, sucumbência recíproca na hipótese, e a regra geral impõe a divisão dos ônus sucumbenciais entre ambas as partes (art. 86, caput, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.